Tribunal: STF
Processo: HC 265872
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.819/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, IV, parágrafo único, da Lei 10.826/2003).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 



    2. Para se concluir pela desclassificação da conduta seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “o quadro fático incontroverso consignado no acórdão do Tribunal a quo por ocasião do julgamento da Apelação [...] não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para desclassificar a conduta imputada no 1º fato da denúncia para o delito do art. 28 da Lei de Drogas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal de origem, na revisão criminal, ao concluir que ficou devidamente caracterizada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, salientou (fls. 19-20, grifei): 



    A Corte Suprema, ao lançar o novo entendimento acerca do porte de maconha para consumo pessoal, deixou claro que se trata de uma presunção relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. A presunção relativa, como tal, pode ser afastada de acordo com outros elementos probatórios indicativos da traficância. E, no caso, o julgamento impugnado deixou claro o intuito da narcotraficância. Confira-se trecho do acórdão (evento 28, RELVOTO1):



    [...] Por meio de interceptações telefônicas, os policiais identificaram que se tratava, na verdade, de organização estruturada com o fim de praticar a traficância. Identificou-se, também, que a organização tinha como líder Paulo, que estava preso, sendo que sua ex-companheira, Bruna, era quem estava repassando as ordens fora da cadeia. Constatou-se que Maicon, Daniel, Leandro e Alisson operacionalizavam a traficância, recebendo e distribuindo as drogas, repassando todos os valores obtidos. Apurou-se que o grupo vendia, basicamente, maconha e "crack". [...] 



    De ressaltar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos - os quais nenhum motivo tinham para imputar falsamente a prática delitiva ao recorrente - somados às circunstâncias nas quais o revisionando foi enquadrado, a partir das investigações, evidenciam a traficância exercida.



    Concluiu o relator que, "na medida em que o contexto fático-probatório evidenciou que a cannabis sativa apreendida com o ora requerente, em que pese em montante inferior a quarenta gramas (32g), não se destinava ao consumo próprio, mas sim para, também, fornecer a terceiros, imperioso o julgamento de improcedência do pleito vertido na presente revisão criminal" (fl. 20).



    Com efeito, pela leitura atenta do acórdão impugnado, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343 /2006).



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Em conclusão, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente